Tribunal: TJDFT
Processo: 0712575-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0712575-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERICK DIEGO OLIVEIRA DA SILVA IMPETRANTE: ROSEANA SILVA LOPES AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por em favor de ERICK DIEGO OLIVEIRA DA SILVA visando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Afirma que o paciente foi preso em suposto flagrante por suposta prática de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II e VII, do Código Penal e que, em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública. Alega que o paciente sofreu acidente e está em grave estado no Hospital de Base, entubado, respirando por ajuda mecânica e com grave fratura no quadril, apresentando grave risco de vida. Destaca que em razão da decretação da prisão preventiva, sua família está impedida de estar com o paciente em momento delicado, cujo quadro do paciente pode evoluir para óbito, sendo que neste contexto, não há justificativa para que o paciente permaneça detido enquanto enfrenta uma situação de saúde tão precária e que caso venha a falecer, não possa ter próximo seus familiares. Afirma que acaso sobreviva, será necessário um longo período de tratamento para restaurar suas funções motoras, visto que está lesionado no quadril, o que impede de se movimentar. Aduz que o estabelecimento prisional não dispõe de um médico para atender os internos, seu ambulatório é precário, o que torna impossível a administração de tratamentos adequados. Assim, conclui que não há condições para que o paciente receba os cuidados médicos necessários enquanto estiver sob custódia, além do alto custo para manter ou levar ao centro médico especializado. Ressalta que, caso sobreviva, ficará acamado sem poder se mover, o que não justifica que permaneça detido enquanto enfrenta uma situação de saúde precária e. caso venha a falecer, não possa ter próximo seus familiares. Assim, defende que aplicável a conversão da prisão preventiva em domiciliar, em razão de estar gravemente debilitado por doença grave. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja revogada ou, alternativamente, seja substituída por prisão domiciliar. É o breve relato. Decido. A Portaria GPR 611/2024 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, motivo pelo qual passo a analisar o pedido liminar. O Código de Processo Penal, ao tratar do habeas corpus, estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Inicialmente, destaque-se a ausência dos requisitos para concessão da habeas corpus, já que não há que se falar em coação ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva teve por fundamentos os fatos e provas apresentadas e no Código de Processo Penal, não há que se falar em irregularidade. Transcrevo o que o referido código dispõe sobre a prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; No caso dos autos a paciente é acusada de cometer o crime previsto no art. 157, §4o, II, do Código Penal, roubo majorado. Vejamos: Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...) 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...) II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, proferida nos autos no 0702291-69.2024.8.07.0017, foi clara sobre os indícios de materialidade e autoria delitivas, além da necessidade de garantir a ordem pública. Necessário salientar que a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, já que se trata de delito de roubo praticado mediante o emprego de arma branca e em concurso de agentes, com emprego de violência real, além da tentativa de levar a vítima no veículo roubado, o que não ocorreu apenas porque ela conseguiu fugir. Assim, demonstrada a necessidade da custódia cautelar para fins de resguardo da ordem pública. Assim, incabível a revogação da prisão preventiva. Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de seu grave estado de saúde, necessário consignar que não restou adequadamente comprovado seu estado clínico, pois o que foi juntado nos autos é apenas uma tela do prontuário médico, sem qualquer atestado ou assinatura do médico que o acompanha. Assim, ante a ausência de elementos que comprovem o real estado do paciente, incabível a conversão da prisão temporária em domiciliar. Neste sentido: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Gravidade in concreto da conduta. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar humanitária indeferido. Extrema debilidade do estado de saúde do paciente não demonstrada. Ausência de prova de que o paciente seja imprescindível para os cuidados de seu filho com deficiência. Constrangimento ilegal não evidenciado. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1824709, 07000634120248079000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão da ordem de habeas corpus. Oficie-se o ilustre Juízo de Primeira Instância, presidente do processo no 0702291-69.2024.8.07.0017, remetendo-se cópia do presente feito, para conhecimento daquele culto magistrado. Ao Ministério Público. Após, remetam-se os autos ao Desembargador Relator. Brasília-DF, 2024-03-28 13:48:51.029. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista